Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. ART. 5o, LEI No 11.419/2006. REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEDUÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA CUJA PRECLUSÃO JÁ FOI RECONHECIDA. REITERAÇÃO. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. OBJETO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609, STJ. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. ASSINATURA A ROGO. CONTRATO ACESSÓRIO. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, CDC. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA PAGA A MAIOR. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405, CC. CRÉDITO. RECEBIMENTO IMEDIATO. CABÍVEL. PRECEDENTES. CONTEMPLAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação ou em que decorrido o prazo para consulta, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006, prevalecendo esta data, em caso de duplicidade de intimações, sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada.
3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de alegações não apresentadas no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
4. A parte não tem o direito de interpor recursos reiterados a fim de rediscutir matéria já apreciada em segunda instância e cuja preclusão já foi anteriormente reconhecida. Preliminar de preclusão suscitada de ofício e acolhida. Multa por litigância de má-fé aplicada.
5. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
6. Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
6.1. Ausente a exigência de exames médicos anteriormente à contratação do seguro ou a comprovação da má-fé do segurado, necessário concluir pela impossibilidade da exclusão da cobertura do seguro de vida com base em doença preexistente.
7. É solidária a responsabilidade da administradora do consórcio pelo dano causado com a negativa indevida, uma vez que o contrato previu que a administradora é a responsável pela contratação do seguro, na qualidade de estipulante, ficando investida dos poderes de representação do segurado perante a seguradora, restando clara a sua participação na cadeia de consumo.
8. Na pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa em razão de parcela do consórcio paga a maior, deve ser aplicada a regra geral da responsabilidade contratual, computando-se a correção monetária a partir do desembolso e os juros moratórios a partir da data da citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, nos casos de quitação do saldo devedor do consórcio pelo seguro de vida contratado, o beneficiário tem direito ao imediato recebimento da carta de crédito ou do valor correspondente em dinheiro, em razão da liquidação antecipada da dívida, não sendo necessário aguardar a contemplação do consorciado ou o encerramento do grupo consorcial. Precedentes.
10. Preliminares de intempestividade e de violação da dialeticidade recursal rejeitadas. Preliminares de inovação recursal e de preclusão suscitadas de ofício. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Multa por litigância de má-fé aplicada.